Tribunal: TJES
Processo: 0032664-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032664-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON LIBARDI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032664-53.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WILSON LIBARDI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO
S

30
2
,
§ 1º, INCISOS II E III, E 305,
TODOS DO
CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE –
REJEITADA -
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO FEITO ANTE A ALEGADA FALTA DO PROVIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ADMITIDO ERRONEAMENTE SEM A QUALIDADE DE REPRESENTAÇÃO –
REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE
–
AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO FIXADA – DESCABIMENTO –
ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
1. Da análise da denúncia, percebe-se claramente que os fatos delituosos atribuídos ao acusado foram relatados de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, permitindo ao mesmo o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado, não havendo que se cogitar em qualquer irregularidade na exordial acusatória. Ademais, após a prolação da sentença condenatória torna-se inviável a alegação de inépcia da peça inaugural. 2. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO FEITO ANTE A ALEGADA FALTA DO PROVIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ADMITIDO ERRONEAMENTE SEM A QUALIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
1. O artigo 268, do Código de Processo Penal, estabelece que
“
e
m todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.”.
No caso focado, a vítima deixou uma filha menor de idade, sendo que a mesma foi representada nos autos por sua genitora, que ingressou no processo como assistente de acusação, em total observância aos ditames legais referidos. 2. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO.
1. No caso focado, resta evidente que o réu contribuiu de forma decisiva para o acidente, conforme se infere da prova colacionada aos autos, sendo certo ainda, que se evadiu do local sem prestar assistência à vítima, sendo descabido o acolhimento do pleito absolutório. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Ademais, em nenhuma das três fases dosimétricas o magistrado fez menção ao fato do apelante estar ou não com a habilitação vencida, para fins de cálculo da pena, não havendo assim, alteração a ser feita na dosimetria. 3. Descabido o afastamento do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano material sofrido pela ofendida. 4. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui direito subjetivo do réu escolher qual medida substitutiva da pena cumprirá, cabendo o judiciário, tal mister. 5. Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032664-53.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WILSON LIBARDI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE

A Defesa do recorrente suscita preliminar de inépcia da denúncia, ao argumento de que houve indicação diversa do local onde os fatos ocorreram.

O art. 41 do Código de Processo Penal expõe categoricamente quais os requisitos que devem estar presentes na peça acusatória:

“
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”
.

Pela denúncia, percebe-se claramente que os fatos delituosos atribuídos ao acusado foram relatados de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, permitindo ao mesmo o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado, não havendo que se cogitar em qualquer irregularidade na exordial acusatória.

Ademais, após a prolação da sentença condenatória torna-se inviável a alegação de inépcia da peça inaugural.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

1. No caso, constou na denúncia todas as circunstâncias apuradas, a denotar que recorrente pode exercer a ampla defesa no sentido de justificar a inocorrência do crime imputado. Além disso, a arguição está preclusa pelo advento da sentença condenatória. (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.223.195; Proc. 2022/0316335-8; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO ANTE A ALEGADA FALTA DO PROVIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ADMITIDO ERRONEAMENTE SEM A QUALIDADE DE REPRESENTAÇÃO

O artigo 268, do Código de Processo Penal, estabelece que
“
e
m todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no
a
rt. 31.”

No caso focado, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, a vítima Alesson Ramos Ferreira, deixou uma filha menor de idade, de nome M L R R F, sendo que a mesma foi representada nestes autos por sua genitora, a Sra. Jessika Rocha dos Santos, que ingressou no processo como assistente de acusação.

Consta ainda, anexados aos autos a certidão de nascimento da menor à fl. 46, e o instrumento público às fls. 45/50, comprovando a existência de união estável entre a Sra. Jéssika e a vítima, possibilitando, portanto, a sua habilitação, a teor do citado artigo 268, do Código de Processo Penal, restando demonstrada sua habilitação para a oposição dos embargos.

Por fim, uma vez que os embargados foram opostos apenas para correção de erro material, despicienda a intimação da defesa do réu, inexistindo assim, nulidade a ser sanada em relação a este ponto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILSON LIBARDI FILHO
, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 302, § 1º, incisos II e III, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos de detenção, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena corpórea.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 15 de novembro de 2017, o denunciado, conduzindo o veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS, placas PPD2356, atropelou na faixa de pedestres a vítima Alesson Ramos Ferreira, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 29 e 68, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte no local dos fatos, sendo que, logo após a ocorrência dos fatos, o ora denunciado fugiu do local, sem prestar socorro à vítima suso mencionada.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente requer, preliminarmente, a inépcia da denúncia, e a nulidade do feito ante a alegada falta do provimento de embargos declaratórios opostos por assistente de acusação admitido erroneamente sem a qualidade de representação.

No mérito, almeja a sua absolvição alegando, em síntese, que a vítima deu causa ao acidente. Almeja ainda a redução da pena-base para o mínimo legal. Busca ao final, a exclusão do valor fixado a título de reparação à família da vítima, bem como a isenção das custas processuais.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 31/33, laudo pericial de exame do veículo, às fls. 56/62, e laudo cadavérico de fls. 74, além de outras provas contidas nos autos.

Ouvido em juízo, o réu disse:

“
(...)
que
se envolveu em um acidente no dia 15 de novembro de 2017; que revela que uma pessoa entrou na frente do seu veículo e o carro do declarante colidiu com essa pessoa; (...)
que não se recorda da velocidade exata que seguia, mas afirma que ela era compatível com o fluxo de veículo, que não havia sinalização a respeito de velocidade naquele trecho; que afiança que estava a menos de 80km/h; que a região onde ocorreu os fatos possui uma iluminação razoável; que não deu tempo de acionar os freios do veículo; que ocorreu tudo muito rápido; que narra o declarante que passava pelo local e após passar a faixa de pedestres em frente ao bar Postinho, uma pessoa saiu correndo para atravessar a pista, e o declarante colidiu com ela; que nesse momento o declarante achou que estava ocorrendo uma briga, ou um assalto, sendo que muitas coisas passaram por sua cabeça nesse momento; que como haviam muitas pessoas no local, o declarante saiu dali e foi direto para casa e de lá ligou para o seu advogado; que não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos; que não ligou para a polícia depois dos fatos porque ficou muito abalado”.

A testemunha Juliano Ferreira Fernandes Sousa, ouvido em juízo, consignou,
in verbis:

“
que narra o declarante que passou pela esquina onde ficava o bar; que em seguida o declarante ouviu um barulho muito grande; que imaginou logo que seria um acidente, ou seja, uma colisão entre veículos; que ao olhar pelo retrovisor viu alguma coisa que fora lançada pelo ar e achava que era por exemplo um para choque; que na sequência, o declarante viu um corpo rolando pelo chão e foi aí que percebeu que se tratava de um atropelamento; que ai o declarante, que já havia reduzido a velocidade do seu carro, parou o veículo; que pouco antes pode notar que passou pela sua esquerda um veículo branco em uma velocidade superior a do declarante; que o veículo branco ultrapasso o declarante logo depois que passou pelo cruzamento do bar”;
(...) que o carro branco não parou quando o declarante ligou para o 190 (...)”.

Em sua sentença, o probo magistrado José Augusto Farias de Souza ao formar seu juízo de culpabilidade destacou que “
o
réu ag
i
u co
m
total imprudência quando dos fatos, ou seja, agiu sem a cautela devida de u
m
homem comu
m
, ainda, mais sabedor que ali naquele local havia u
m
bar co
m uma aglomeração de pessoas.
Outro ponto que se encontra inconteste nos autos é o fato do acusado WILSON LIBARDI FILHO n
ão
ter parado o carro e ter socorrido a v
í
ti
ma
, ou pelo menos ligado para algu
m
a emergência, e indo embora para sua casa se
m
prestar os devidos socorros
(...).

Portanto, à luz das provas aqui carreadas, resta evidente a culpabilidade do réu, sendo inviável o acatamento do pleito absolutório por ausência de provas.

Em sentido análogo, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR INABILITADO. AUSÊNCIA DE SOCORRO. AFASTAMENTO DO LOCAL PARA FUGA À RESPONSABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. PRESENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. I. Mantém-se a condenação do agente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o acervo probatório demonstra que ele, sem permissão ou habilitação, ao conduzir veículo sem a devida atenção, atropelou a vítima enquanto ela atravessava a pista e, além disso, afastou-se do local para fugir à responsabilidade penal ou civil, o que configura o delito do art. 305 do CTB. II. No âmbito do Direito Penal, apenas a culpa exclusiva da vítima é capaz de suprimir a responsabilidade do agente, de modo que ainda que o comportamento dela não tenha sido adequado, se a prova dos autos, notadamente a pericial, indica que o acidente ocorreu em face da reação tardia do réu, a condenação é medida que se impõe. III. A análise desfavorável de circunstâncias judiciais e o fato de o réu já ter sido agraciado com a transação penal em feito anterior no qual respondeu pelo delito do art. 309 do CTB (dirigir sem permissão ou habilitação), indicam que a substituição ou suspensão da pena não serão suficientes para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, e do art. 77, II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. lV. Nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07004.16-54.2020.8.07.0001; Ac. 132.7812; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 18/03/2021; Publ. PJe 30/03/2021).

A pena-base do réu deverá ser mantida no patamar fixado na sentença condenatória, eis que o réu ostenta em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, sendo certo que à luz da jurisprudência desta Corte, a existência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal impedem a sua fixação no patamar de partida.

Neste sentido:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).”

Alega ainda a defesa que a pena deve ser reduzida ao argumento de que a Carteira Nacional de Habilitação, não estava vencida ao tempo do crime.

Contudo, não merece retoques a sentença condenatória em relação a este ponto, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“
observa-se que a r. sentença merece ser mantida intacta, eis que em nenhuma das três fases dosimétricas o Magistrado de 1º grau fez menção a fato do apelante estar ou não com a habilitação vencida, para fins de cálculo da pena”.

Por fim, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, observo que a pena corpórea imposta ao réu foi devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Uma dessas penas restritivas consiste justamente no pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 87.276,00 (oitenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais.

Conforme demonstrado nos autos, a vítima veio a óbito, sendo certo que tal valor se mostra necessário para que a viúva da vítima possa prosseguir sua vida, agora sem o seu esposo.

Ademais, comungo do entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que em relação a alegação de que ouve
reformatio in pejus
, tal fato também não ocorreu, visto que a sentença não foi reformada, mas somente corrigida, via recurso de embargos de declaração, opostos pela assistente de acusação, sanando erro material quanto ao valor da indenização descrito por extenso num dos comandos da r. sentença.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano material pelas lesões sofridas.

Portanto, sem razão a defesa em relação ao pleito formulado.

Em sentido análogo, adiciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. CONDUTA NEGLIGENTE DO MOTORISTA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Constatado que o condutor do veículo foi o culpado exclusivo pela ocorrência do acidente fatal, emerge a sua responsabilidade civil, devendo indenizar os danos sofridos pelas vítimas. 2. Quanto aos danos morais, mostra-se evidente o abalo psicológico suportado pelos filhos e pela companheira da vítima fatal. O dano moral, em tais situações, é presumido, pois é evidente o abalo psicológico sofrido pela criança que perde o pai ainda em tenra idade, sofrendo com a ausência do amor e do carinho de seu genitor, no momento da vida que mais precisa dele, além da perda do companheiro pela autora. 3. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se o valor arbitrado na sentença atende aos parâmetros referidos, impossibilita-se a sua redução. 4. Apelos não providos. (Acórdão 1130078, 20161010060929APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: 388/399).

Destaco ainda, que a alegação do réu de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não lhe foi favorável, consigno que já se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça que
“
não constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa (AgRg no HC n. 725.262/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/5/2022).
(...).
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 849.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)”.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)